Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-14.2012.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000401-14.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIZ NATAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.158.401/0001-13 (APELADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ROSEMAR TADEU PERUZATTO - CPF: 452.360.200-00 (APELADO), LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO - CPF: 474.680.410-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIA
– INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO –INAPLICABILIDADE DA LEI N.
14.195/2021
– ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente somente se perfectibiliza quando caracterizada a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo pelo prazo legal de um ano, sem que adote providências concretas para satisfação do crédito.

Evidenciada a atuação diligente da parte credora, consubstanciada na prática contínua de atos voltados à satisfação do crédito, tais como requerimentos sucessivos de pesquisas patrimoniais (BACENJUD/SISBAJUD, INFOJUD, SREI), pedidos de penhora, avaliação e constrição de bens, resta afastada a caracterização de desídia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Os lapsos temporais verificados no andamento processual, quando decorrentes da ausência de impulso oficial ou da morosidade inerente à estrutura do Poder Judiciário, não podem ser imputados ao exequente, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o retardo na marcha processual por motivos alheios à parte não autoriza o acolhimento da pretensão prescritiva.

É inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, embora a sentença não mencione expressamente o art. 921, § 4º, do CPC, infere-se que o juízo de origem adotou, como marco inicial do prazo prescricional, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, aplicando implicitamente a disciplina introduzida pela Lei n. 14.195/2021, cuja incidência retroativa é vedada, à luz do princípio do
tempus regit actum
.

Demonstrada a atuação diligente do exequente, mediante a adoção de medidas processuais sucessivas e compatíveis com a marcha do feito, afasta-se a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000401-14.2012.8.11.0093

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: FELIZ NATAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr.
Humberto Resende Costa
, lançada nos autos da Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial n. 0000401-14.2012.8.11.0093, ajuizada em face de
FELIZ NATAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. e outros
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Houve oposição de Embargos de Declaração em Id. 325970377, sendo estes rejeitados em Id. 325970381.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Observa-se que o Magistrado na origem aplicou, de forma não expressa, o disposto no Art. 921, §4º do CPC, isto porque considerou a ausência de não localização de bens para satisfazer o crédito. Contudo, tal artigo foi incluído no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 14.195/2021, NÃO PODENDO RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (RESSALTA-SE QUEA ISENÇÃO DO § 5º SE APLICA, POIS A SENTENÇA FORA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI)”
(sic).

Aduz que
“Com efeito, o Art. 58 da Lei nº 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 inclusive o objeto deste recurso é a partir da publicação da referida Lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas”
(sic).

Salienta que
“Ora, A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ, considerando que sempre deu prosseguimento ao feito quando ocorrido o efetivo impulsionamento (impulso oficial)”
(sic).

Ressalta que
“Ainda que o processo tenha permanecido parado em um determinado período, cumpre salientar que tal inércia decorreu da AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. Com efeito, observa-se do andamento processual que a parte apelante nunca deixou de dar o andamento ao feito (QUANDO DEVIDAMENTE PROVOCADA PELO JUÍZO – IMPULSO OFICIAL – ART. 2º DO CPC), razão pela qual incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a ausência de impulso oficial no período que o processo possa ter permanecido paralisado. Portanto, é evidente a ausência de impulso oficial, que acarreta a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente
” (sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, irretroatividade do art. 921, § 4º do CPC, a ausência de impulso oficial bem como a aplicação da Súmula nº 106 do STJ e aplicação do paradigma obrigatório (REsp 1604412/SC), devendo a ação prosseguir regularmente. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.2”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 325970389, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 328935886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“Pois bem, tratando-se de execução fundada em contrato particular, a pretensão prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CPC.

Nessa perspectiva, conforme preconiza o artigo 921, III, §1º do CPC, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Assim, não localizados os executados ou bens penhoráveis, terá início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2º do CPC).

A propósito,
nos termos da atual redação do art. 924, §4º do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no §1º do mesmo artigo
.

Nesse aspecto,
denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da parte credora acerca da infrutífera tentativa de localização do executado ou de bens para satisfação do débito, interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis
.

[...]

“In casu”, cumpre destacar que, a despeito de ter sido realizada a penhora de imóvel (ids 59951269 e 59951271 – fls. 116-141/142), a defesa aventou tese de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. O juízo, então, determinou que o Oficial de Justiça fizesse a constatação “in loco” (id 170431570), constando no id 174076147 a certidão do Meirinho no sentido de que, de fato, se trata de imóvel utilizado pela parte ré para moradia

[...]

Então, o banco credor, na peça de id 178956232, considerou prejudicados os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado, tendo em vista a constatação de que o imóvel é realmente bem de família. Assim, requereu a penhora de ativos financeiros via Sisbajud; além do acesso às declarações de imposto de renda por meio do Infojud, o que foi acatado no id 186671991.

Todavia, o Sisbajud retornou infrutífero (id 187602015).

Dessa forma, sendo incontroversa a impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família, em conformidade com o mandado de constatação lançado no id 174076147, impõe-se a desconstituição dos atos constritivos correlatos.

[...]

Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pelo exequente, acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens dos devedores passíveis de penhora ocorreu em 04/06/2014 (id 59951264 – fls. 58-60/67), iniciando-se o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(ii)
o prazo prescricional voltou a correr em 04/06/2015;
(iii)
se passaram mais de 10 (dez) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, restou inerte, não apresentando, portanto, nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente na presente lide em 04/06/2020.

Em outras palavras, verifica-se que, no caso concreto, reitere-se, se passou longo lapso temporal de mais de 10 (dez) anos desde o momento em que o prazo prescricional retomou seu curso, ou seja, período bastante superior ao prazo quinquenal da prescrição envolvendo instrumento particular de confissão de dívida, dando ensejo à caracterização da prescrição intercorrente.

Registra-se, por oportuno, que, embora não tenha ocorrido a paralisação propriamente dita do processo por inércia da parte exequente, friso,
as diligências foram todas infrutíferas (contando, inclusive, com a desconstituição de penhora sobre imóvel, em virtude de incontroversa impenhorabilidade, por se tratar de bem de família)
,
de modo que o presente processo executivo não pode se eternizar sem nenhum resultado útil
.

Consigna-se, também, que, melhor refletindo sobre o tema em discussão, este juízo passou a adotar o entendimento segundo o qual é desnecessária a prolação de decisão determinando a suspensão e o arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei,
sendo aplicável ao caso, analogicamente, as disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/80
. A propósito, citam-se julgados, inclusive recente arresto deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

[...]

Diante do exposto,
ao tempo em que se desconstitui a penhora incidente sobre imóvel tido como bem de família (ids 59951269 e 59951271 – fls. 116-141/142)
,
reconhece-se, de ofício, a caracterização de prescrição intercorrente
, de modo que se julga

extinta a presente execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, do CPC.
”
(Id. 325970374) (Destaques no original)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
01/06/2012
e se funda na "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças", celebrado em 05/01/2011, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Em
09/07/2012
, a inicial foi recebida e determinada a citação dos executados.

Em
08/02/2013
, foi juntada aos autos certidão atestando a citação infrutífera.

Após, o exequente requereu a citação dos executados por hora certa em
17/04/2013
, sendo o pleito deferido em
10/05/2013
, tendo os executados sido citados em
29/09/2013
.

Em
08/01/2014
, foi juntado aos autos certidão negativa de penhora.

Em
29/05/2014
, o banco exequente pugna pelo deferimento de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, contudo, o pleito não foi apreciado.

Em
04/08/2017
, a instituição financeira apelante requereu a penhora e avaliação de dois imóveis registrados em nome dos executados, sendo o pleito deferido apenas em
06/02/2019
.

Em
18/10/2019
, os executados juntam aos autos impugnação ao pedido de penhora.

Em
06/12/2019
, foi efetuada a penhora dos dois imóveis apresentados pelo exequente.

Em
21/07/2019
, o banco requereu a expedição do termo de penhora dos referidos imóveis, tendo tal pedido sido reiterado outras duas vezes, em
06/06/2022
e
24/10/2023
.

Em
19/02/2024
, o apelante manifesta nos autos desistindo da penhora de um dos imóveis.

Apenas em
26/09/2024
, o Magistrado de piso determina a expedição de mandado de constatação para averiguar se o outro imóvel se tratava de bem de família.

Em
31/10/2024
, foi colacionada aos autos certidão, constatando que o imóvel penhorado se tratava de moradia dos executados.

Com essa informação, o banco exequente, em
16/12/2024
, o banco manifesta a desistência da penhora do segundo imóvel, e requereu pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” e INFOJUD, além de pesquisa SREI.

Em
11/03/2025
, o Magistrado deferiu os pleitos de pesquisa via SISBAJUD e INFOJUD, tendo o primeiro retornado negativo em
17/03/2025
.

Em
25/03/2025
, a instituição financeira apelante requereu novas pesquisas via INFOJUD e SREI.

Sem analisasse o pleito, em
17/06/2025
, o Magistrado de piso determinou a intimação do banco, para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sua manifestação Id. 325970373, datada de
25/08/2025
, o apelante sustenta que não se manteve inerte, promovendo os atos judiciais necessários à defesa e recebimento do seu crédito.

Em
27/08/2025
sobreveio a sentença extintiva.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, o Magistrada
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente nos seguintes termos,
verbis
:

“[...]
Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pelo exequente, acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens dos devedores passíveis de penhora ocorreu em 04/06/2014 (id 59951264 – fls. 58-60/67), iniciando-se o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(ii)
o prazo prescricional voltou a correr em 04/06/2015;
(iii)
se passaram mais de 10 (dez) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, restou inerte, não apresentando, portanto, nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente na presente lide em 04/06/2020.
”
(Destaques no original)

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, ressalto que, para que se configure a prescrição intercorrente não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido, é necessário que se comprove, também, conduta desidiosa e negligente do autor no exercício do impulsionamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso análogo,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ART. 921, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2005, fundada em instrumento de confissão de dívida.

Fato relevante. A sentença adotou como marco inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, com base no art. 921, § 4º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021, mesmo diante da inexistência de decisão formal de suspensão da execução.

Decisão recorrida. Sentença que extinguiu a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021; e (ii) saber se é válida a decretação da prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão da execução.

III. Razões de decidir

O art. 14 do CPC/2015 impede a aplicação retroativa de norma processual aos atos processuais pretéritos.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afirma que a fluência do prazo da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal da execução, com intimação do credor, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC.

O art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica a atos anteriores à sua vigência.

Não houve decisão judicial suspendendo o feito nem intimação formal da parte exequente, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição.

O art. 1.056 do CPC/2015 também não incide, por não haver suspensão processual vigente à época da entrada em vigor da nova codificação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: “
1. O art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais anteriores à sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige decisão judicial de suspensão da execução e prévia intimação do credor, sendo inválida sua decretação sem o cumprimento dessas exigências
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 14, 921, III, §§ 1º e 4º, e 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018; TJMT, RAC 00310108320058110041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025; TJMT, RAC 00013743120068110108, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.09.2025.”

(N.U 0001238-23.2005.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Ao compulsar os autos, vislumbro que o apelante se manteve sempre diligente, ao passo que, em contraponto, vislumbro consideráveis lapsos temporais em que a lide ficou paralisada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE – PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, de modo que a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.
”

(N.U 0002132-29.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

Por fim, ressalto que, embora a sentença não faça menção expressa ao art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, é possível inferir que o Magistrado, ao formar seu convencimento, tomou como relevante a ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens dos devedores passíveis de penhora, adotando tal circunstância como marco temporal inicial, o que coincide com a hipótese normativa delineada no referido dispositivo legal.

Todavia, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que as alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não possuem efeito retroativo, razão pela qual não podem ser aplicadas a atos processuais praticados em momento anterior à sua vigência.

Assim, não se constata inércia da parte exequente por período superior ao legalmente exigido para a configuração da prescrição intercorrente, porquanto se verifica que adotou medidas processuais sucessivas e compatíveis com a marcha do feito, permanecendo diligente e atuante na busca pela efetiva satisfação do crédito exequendo.

Assim,
in casu
, não restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo a sentença ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026